Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724157-29.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA EMBARGADO: EDIVAR DOURADO DE SOUSA - ESPÓLIO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS DE SA SOUSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/01/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR